Tribunal: STF
Processo: RE 1450411
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO - INDENIZAÇÃO - PRETENSÃO DE SE INIBIR O LEVANTAMENTO TOTAL DO DEPÓSITO DO PRECATÓRIO COMPLEMENTAR, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE POR FORÇA DE MUTAÇÃO LEGISLATIVA (LEI 11.960/2009) E JURISPRUDENCIAL, ESTARIA AUTORIZADO O PEDIDO DE RETENÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS A MAIOR - JUROS CALCULADOS E PAGOS NAS PARCELAS QUITADAS - IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS PELO ARTIGO 35 DA RESOLUÇÃO 115/2010 DO CNJ - IMPUGNAÇÃO ABSTRATA - DESACOMPANHADA DE CÁLCULOS - PRETENSÃO INJUSTIFICADA - REVERÊNCIA À SEGURANÇA JURÍDICA - COISA JULGADA MATERIAL E ATO JURÍDICO PERFEITO - HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA QUE DEU ORIGEM À SÚMULA VINCULANTE N° 17 DO STF - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.



    RECURSO DESPROVIDO.” (documento eletrônico 15, p. 2) 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, ofensa ao art. 5°, caput e XXIV, e 100, § 12, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem, entre outros fundamentos, negou provimento à apelação do ora recorrente com amparo na existência de coisa julgada em relação ao pleito recursal, conforme se verifica no seguinte trecho do voto condutor do acórdão atacado:



    “[...] resta claro que o debate suscitado pela FESP não tem mais possibilidade de ser travado entre as partes, ao menos nesta causa, porque a questão está atingida pela preclusão máxima e não se refere a erro material, simplesmente. Aqui a devedora já pagou as parcelas do precatório, segundo afirma, incluindo os juros de mora, sem qualquer ressalva. 



    A FESP pretende verdadeira revisão das contas referentes ao precatório já expedido e parcelado, o que somente teria guarida nas hipóteses dos incisos I, II e III, do artigo 35 da Resolução 115 do CNJ […]



    Note-se que a incorreção apontada pela FESP, no recurso, é abstrata e, por isso, é impertinente. Embora tenha feito sua impugnação, acompanhada de cálculos, não há neste instrumento documentos que ratifiquem as suas razões recursais. 



    De fato, o que a apelante pretende, não consiste apenas inibir o levantamento total do precatório complementar e obter a retenção de valor, mas sim, em rediscutir critérios para atualização monetária da dívida que já estão acobertados pelo manto da coisa julgada.



    Essa sua intenção se depreende de suas próprias manifestações nos autos, quando alega que, apoiada em mutação da jurisprudência e legislação, deve ser acolhido o seu pedido de recálculo. 



    Destarte, revela-se absurda, data venia, a pretensão da recorrente, que, como já se disse, escorada em mutação legislativa e jurisprudencial, busca rever valores de depósitos inclusive já efetuados albergando-se na pueril alegação de que os pagamentos realizados a maior, precisariam ser revistos, porque empregados juros que, não obstante incidentes na época do cálculo, foram revistos pelos Tribunais Superiores e não mais vigoram por força de legislação superveniente. Isso é pretender vulnerar de frente a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. A questão se resolve por uma indagação também pueril: seria viável aos credores buscar diferença de saldo sob a arguição de posterior mudança de entendimento jurisprudencial e de legislação que lhes favorecesse? Tal silogismo sem lógica permitiria que as demandas de indenização — que já demoram indesejáveis décadas para serem encerradas –, nunca mais acabassem.” (documento eletrônico 15, pp. 6-8)



    O recorrente, porém, não impugnou esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Desapropriação. Precatório. Juros moratórios e compensatórios. Incidência. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido. Orientação da Súmula nº 283/STF.



    2. É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 919.346 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/3/2016 – grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. REGIME DE SUBSÍDIO. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’.Precedentes.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.422.542 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023 – grifei)



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO EM AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF.



    1. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade material do art. 95 da LC nº 412/2008, do Estado de Santa Catarina, assentando que servidores de cartórios extrajudiciais não se enquadram no conceito de servidores públicos efetivos, o que afasta o vínculo ao Regime Próprio de Previdência Social (ADI 4.641, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    2. A verificação do cumprimento de requisitos para a concessão de aposentadoria deve ser realizada pela Administração Pública, não cabendo tal análise nesse momento processual (Súmula 279/STF). 



    3. O Tribunal de origem entendeu que há coisa julgada em relação ao mantimento do vínculo da ora agravada ao regime próprio catarinense. Esse fundamento é autônomo e suficiente para a manutenção do julgado, e não foi atacado no recurso extraordinário (Súmula 283/STF).



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.198.291 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3/9/2019 – grifei)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023. 



Ministro Cristiano Zanin



Relator